Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711866-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ERICA ASSUMPCAO LAURINDO TORRES D E S P A C H O Dê-se vista a apelada aos documentos juntados pela apelante. Diante da juntada dos documentos anteriores, manifeste a parte apelante se ainda remanesce o seu interesse recursal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora